Tribunal: TCU
Processo: 022.052/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 154/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os atos de aposentadoria dos instituidores das pensões foram registrados por esta Corte há mais de cinco anos, não sendo mais suscetíveis de revisão de ofício, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado no Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, do Regimento Interno c/c o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em ordenar os registros com ressalva dos atos de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.052/2025-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Iron Mesquita de Araújo (XXX.413.641-XX); Joacenira Helena Rodrigues de Oliveira (XXX.956.690-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.